Tribunal: TJDFT
Processo: 0737700-67.2018.8.07.0001
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-30

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS APELAÇÃO CÍVEL (198) 0737700-67.2018.8.07.0001 APELANTE: RAQUEL GUEDES AIRES DA SILVA, IMPAR SERVICOS HOSPITALARES S/A APELADO: IMPAR SERVICOS HOSPITALARES S/A, JULIANA DYTZ FAGUNDES RIBEIRO, MARCONDES CARNEIRO LEITE JUNIOR, IDALECIO BARRETO FERNANDES, RAQUEL GUEDES AIRES DA SILVA DECISÃO Homologo o acordo (id 54873771), com a extinção deste processo, bem como da Restauração de Autos - 0744361-89.2023.8.07.0000, nos termos do CPC 487, III, b. Julgo prejudicados ambos os apelos (id 41934767 e id 41934757) pela perda superveniente do interesse recursal. Traslade-se cópia desta decisão para o processo 0744361-89.2023.8.07.0000. Dê-se baixa. I. Brasília, 24 de janeiro de 2024. Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR